Tribunal: TJSP
Processo: 1004769-12.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pedido de reparação de danos morais e materiais (pensionamento) formulado pelos filhos de vítima de atropelamento em linha férrea – Recurso Especial no 1.172.421/SP que se revela como paradigma do entendimento de que, se a concessionária de serviço público se omite no dever de fiscalizar e cercar os limites da linha férrea, é devida a reparação dos danos decorrentes de acidente,

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pedido de reparação de danos morais e materiais (pensionamento) formulado pelos filhos de vítima de atropelamento em linha férrea – Recurso Especial no 1.172.421/SP que se revela como paradigma do entendimento de que, se a concessionária de serviço público se omite no dever de fiscalizar e cercar os limites da linha férrea, é devida a reparação dos danos decorrentes de acidente, cujo valor se verá decotado em caso de culpa concorrente da vítima – Pessoa atropelada quando caminhava na linha do trem, inexistindo obstáculo que impedisse o acesso à faixa de domínio, a despeito de se tratar de trecho considerado zona urbana – Nexo causal e culpa concorrente configurados – Reparação devida – Recurso da Concessionária improvido. Recurso adesivo parcialmente provido.